Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Visto.
Como cediço, o Recurso de Agravo Interno sempre abre ao relator a oportunidade da retratação, consoante o disposto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Na espécie, embora em um primeiro momento não tenha sido concedida a liminar recursal de efeito suspensivo, após reanálise do caso e à luz dos argumentos tecidos nas razões do recurso de agravo interno no id no 105672494, verifiquei que o caso desafia outro resultado.
Mais precisamente, infere-se dos autos que a parte instruiu o presente recurso com documentos que asseguram tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida.
No id no 102919485, foi juntado o Instrumento particular de Cessão de Crédito, Direitos, Privilégios e outras avenças, em que a parte agravada transferiu todos os direitos e privilégios inerentes ao penhor instituído sobre o produto em discussão para a Agravante AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A, que ficou sub-rogada na garantia, restando evidente, portanto, a relação jurídica entre as partes.
Além disso e com vistas a resguardar eventuais prejuízos das partes e terceiros interessados, a agravante prestou caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em quantia superior ao do valor do negócio, conforme apólice de seguro garantia de id no 102919483.
Assim, toma forma tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, agora militam em favor da agravante, que se encontra em vias de devolver 21.000 sacas de soja em grãos.
Ante o exposto, EXERÇO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e, por consequência, suspender a ordem de devolução de 21.000 (vinte e uma mil) sacas de soja, objeto da lide principal. Por consequência, desde logo, JULGO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.